Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-72.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004561-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), HORLEI BENEDITO DA SILVA - CPF: 015.404.521-74 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO DE PERÍCIA POR AMBAS AS PARTES – RATEAMENTO QUE SE OPÕE, CABENDO O ESTADO ARCAR COM A PARTE DO AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da parte final do “caput” do artigo 95 do CPC, os honorários periciais devem ser rateados quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes.

.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LÍDER,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 25564-70.2015.811.0002 - Cód. 426861, que deferiu a realização da perícia médica solicitada pelas partes e determinou à agravante efetuar o depósito prévio integral, em favor da perícia.

O agravante alega que a parte agravada não apresentou os documentos complementares quando do requerimento administrativo e ingressou com a ação pleiteando o máximo de indenização por invalidez permanecente, sem a juntada de qualquer laudo pericial.

Portanto, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Sendo a parte beneficiária da AJG de ser aplicado as regras descritas no artigo 98 e seguintes, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois, admitida a distribuição dinâmica da prova na situação fática.

Ao final requer seja concedido efeito suspensivo e reformada a decisão prolatada para que os honorários sejam arcados pela autora.

A liminar foi deferida (34735988).

Não foi apresentada contrarrazões (id. 41880978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 25564-70.2015.811.0002 - Cód. 426861 que deferiu a realização da perícia médico solicitada pelas partes e atribuiu à agravante o ônus de efetuar o depósito prévio integral, para

a realização da perícia.

Pretende a agravante a reforma da decisão agravada, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora, ora agravada, dada à impossibilidade de inversão do ônus da prova, no presente caso.

A decisão agravada deferiu a produção de prova pericial solicitada pelas partes, contudo, fixou o ônus somente à agravante.

A decisão merece reforma, ainda que não seja integralmente, conforme requerido pela parte agravante.

Isso porque os honorários periciais devem ser adiantados igualmente pelas partes, quando ambas requerem a prova, e, tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, o percentual que lhe toca deve ser pago pelo Estado.

É o que determina a norma, prevista no artigo 95 do CPC:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º .

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (destaquei)

Portanto,

sendo requerimento de ambas as partes, as custas periciais devem ser rateadas; contudo, a parte agravada deverá ficar isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer que a perícia foi requerida por ambas as partes, e, portanto, deve ser rateado os honorários periciais; contudo, a parte agravada deverá ficar isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020